Tribunal: TJSP
Processo: 1085780-23.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – Repetição de indébito – ITBI – Sentença de improcedência, reconhecendo legítimo o cálculo sobre o valor venal de referência, diante da discrepância do valor declarado no negócio – Arguição de nulidade da sentença. Não configuração. Alegação de legitimidade do valor declarado. Hipótese de significativa diferença entre o valor declarado e o valor venal de referência e daquele

Ementa:
APELAÇÃO – Repetição de indébito – ITBI – Sentença de improcedência, reconhecendo legítimo o cálculo sobre o valor venal de referência, diante da discrepância do valor declarado no negócio – Arguição de nulidade da sentença. Não configuração. Alegação de legitimidade do valor declarado. Hipótese de significativa diferença entre o valor declarado e o valor venal de referência e daquele considerado para o cálculo do IPTU. Sentença mantida. Recurso não provido.